Tribunal: TJBA
Processo: 8001014-35.2024.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001014-35.2024.8.05.0127

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: PEDRO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s): PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REFINANCIAMENTOS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. TEMA 1061 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL, COMPROVANTES DE REPASSE E DINÂMICA NEGOCIAL COERENTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratação de empréstimos consignados e refinanciamentos, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais. A parte autora sustenta que não firmou os contratos impugnados, contesta a autenticidade das assinaturas lançadas nos instrumentos contratuais e invoca o Tema 1061 do STJ para defender a insuficiência da prova produzida pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se, impugnada a autenticidade das assinaturas apostas em contratos bancários, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do Tema 1061 do STJ; e (ii) saber se, no caso concreto, era imprescindível a realização de perícia grafotécnica, a ponto de tornar nulo o julgamento antecipado da lide.

III. Razões de decidir

O Tema 1061 do STJ é aplicável às hipóteses em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário, impondo à instituição financeira o ônus de demonstrar a veracidade da contratação. Esse entendimento, contudo, não conduz automaticamente ao reconhecimento da fraude, nem torna obrigatória, em toda demanda, a realização de perícia grafotécnica.

A instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório, pois não se limitou à juntada dos contratos. Foram apresentados, além dos instrumentos contratuais, comprovantes de repasse do numerário por TED para conta de titularidade da parte autora e elementos compatíveis com a dinâmica própria das operações de refinanciamento, em que há liberação apenas da diferença entre o novo ajuste e o saldo da operação anterior.

A prova documental foi corroborada por elemento externo, objetivo e diretamente relacionado à execução do negócio, consistente na disponibilização do crédito em conta vinculada à própria demandante. Os extratos apresentados pela parte autora não demonstram, de forma inequívoca, a ausência de ingresso dos valores nas datas das operações impugnadas.

A perícia grafotécnica somente se mostra necessária quando o conjunto probatório é insuficiente para a formação de convicção segura. Existindo elementos bastantes para demonstrar a regularidade da avença e o efetivo ingresso do numerário na esfera patrimonial da parte autora, não há cerceamento de defesa nem nulidade do julgamento antecipado.

A narrativa autoral permaneceu desacompanhada de contraprova material minimamente idônea capaz de desconstituir o acervo defensivo. A alegação de fraude e manipulação documental não foi acompanhada de demonstração objetiva de incompatibilidade entre as operações questionadas, os créditos em conta e os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário.

A demora no ajuizamento da demanda, embora insuficiente por si só para decidir a controvérsia, atua como elemento adicional de reforço da conclusão adotada, ao enfraquecer a alegação de surpresa e de absoluto desconhecimento da contratação.

Reconhecida a regularidade da contratação, ficam prejudicadas, por consequência lógica, as pretensões de declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, por ausência de ato ilícito imputável à instituição financeira.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1061; TJCE, Apelação Cível nº 0200627-37.2024.8.06.0066, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2024; TJBA, Recurso Inominado nº 0004121-20.2025.8.05.0248, Rel. Juíza Eliene Simone Silva Oliveira, Quinta Turma Recursal, pub. 19.12.2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001014-35.2024.8.05.0127,
em que figura como apelante
PEDRO FERREIRA DOS SANTOS
e como apelado
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239